Tribunal: TJMT
Processo: 1029313-05.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029313-05.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO - CPF: 078.781.251-04 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGADA
COBRANÇA INDEVIDA
RELATIVA À
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PROCEDIMENTO DE VISTORIA EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA
–

DESVIO DE ENERGIA
COMPROVADO
–
FRAUDE EXTERNA
–

PERÍCIA
DISPENSÁVEL

–

HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEF
Í
CIO INDEVIDO PEL
O CONSUMIDOR
–
–
COBRANÇA LEGÍTIMA
–
RECURSO PROVIDO

–
SENTENÇA REFORMADA
.

Demonstrado cabalmente pela concessionária de energia que houve fra
ude externa no relógio medidor da Unidade Consumidora
, e que realizou o procedimento de vistoria conforme as diretrizes descritas na Resolução Normativa nº 414/2010 da A
gência Nacional de Energia Elétrica - A
NEEL,
vigente à época,
é legítima
a cobrança relativa à
recuperação do consumo

indevidamente utilizado pelo consumidor
,
cujo valor foi apurado conforme as normas da ANEEL
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNADES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
ENERGISA S.A
.
,
contra a sentença
(Id. 223436245)
proferida
em
ação anulatória com obrigação de fazer com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
,
proposta por
LUIZ ANTÔNIO COSTA DOURADO
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na exordial,
para declarar a inexistência do débito de
R$ 4.653,68 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sesse
nta e oito centavos), relativa
à
recuperação de consumo da unidade consumidora nº 6/750224-8,
e condenou a
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios

arbitrados em 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

Em suas razões recursais (
Id.
158880799 – fls. 1/13
), a
ssevera que apurou corretamente os valores de recuperação de consumo
,
conforme determina a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não havendo falar que a
apuração
foi realizada unilateralmente.

Assegura que
houve inspeção no relógio medidor da unidade consumidora
nº 6/750224-8
em 2/10/2019, sendo constatado que o apelado “
estava com a unidade consumidora desligada e
autoreligada
com desvio de energia em três fases não registrando o consumo de corrente, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana
”
, ainda, “
a energia consumida salta exponencialmente a partir do mês subsequente à fiscalização e regularização do medidor
”
.

Afiança que
foi realizado o procedimento de vistoria e comunicação do apelado nos termos da
Resolução nº 1.000/2021
, sendo avaliada a queda de consumo durante o período que perdurou a irregularidade, analisando
o consumo não registrado, procedendo conforme o disposto no artigo 595, III, da referida Resolução.

Afirma que “
não se discute a autoria das irregularidades encontradas na unidade consumidora, mas unicamente o benefício
econômico

que
o apelado possuiu diante da cobrança realizada com base na leitura menor, que não reflete o real consumo da UC
”.

Consigna
que a cobrança de R$ 4.653,68 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) não se trata de penalidade ou valor aleatório, mas é relativo à recuperação de consumo dos meses em que não houve o registro do efetivo consumo, sem contraprestação, além disso, o apelado foi devidamente notificado
do procedimento
para apresentar defesa administrativa.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões juntadas
em Id. 160998799
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES.

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que o apelado ajuizou a
ação anulatória com obrigação de fazer com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
,
com objetivo de obter a anulação de multa indevida no valor de
R$ 4.653,68 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), relativa
à recuperação de consumo do período de junho de 2018 a agosto de 2019
,
na Unidade Consumidora nº
6/750224-8
, com indenização por danos morais no
montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que a
apelante vinculou a religação da energia na Unidade Consumidora ao pagamento ou parcelamento dos débitos, e devi
do
à ausência de inspeção
regular
ou perícia no local
,
e
inobservância ao disposto no artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, a cobrança é abusiva e indevida.

Afirma que pela teoria do risco do empreendimento, a culpa da concessionária de energia é objetiva, sendo a previsibilidade de danos inerente ao risco do negócio,
pelo que é
aplicável o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
.

A
apelante contrapôs as alegações,
afirmando que não houve qualquer infração à legislação consumerista
, uma vez que foram
cumpri
dos
os procedimentos indicados na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
,
relativos à constatação de irregularidades externas no medidor por meio de vistoria em campo
, sendo elaborado
Termo de Ocorrência e Inspeção, com recusa do apelado em assinar o documento de fiscalização, não havendo falar em irregularidade na cobrança.

Após
a necessária instrução do processo,
o Juízo de Primeira Instância pro
feriu a sentença ora analisada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo teor é o seguinte, no ponto de interesse:

[...]

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte requerente é responsável pelo débito, no valor total de
R$ 4.653,68 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), referente
à recuperação de consumo apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no medidor de consumo da UC em nome do requerente, assim como a legalidade da apuração de irregularidade e do parcelamento da multa.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado nos dias 07/09/2019 e 02/10/2019, conforme termos
de ocorrência e inspeção colacionados em Ids
. 70792140 e 70793092.

Em sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Ademais, informou que no momento da vistoria houve recusa de assinatura pela parte requerente.

[...]

Destaca-se que os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios são garantias constitucionalmente asseguradas, as quais incidem nas relações entre particulares, inclusive na relação de consumo, em razão da eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, vez que a requerida não juntou ao feito
documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais.

Veja-se que apesar de juntado aos autos o laudo oficial da vistoria técnica, onde é possível observar que o medidor da unidade de consumo foi vistoriado em 02/10/2019, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 70793092), não há ciência da parte requerente, ou seja, não tem como aferir que o requerente estava presente no momento da vistoria, bem como a vistoria do
dia
07/09/2019 não foi acompanhada pelo requerente (Id. 70792140).

Ademais, é clarividente que não houve assinatura do consumidor, nem tão pouco a comprovação de entrega da notificação com “
10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
” (art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), maculando o dever de informação, restringindo a ampla defesa e o contraditório, causando a nulidade do proced
imento realizado pela requerida. [...]

Nesse liame, frente à argumentação da requerida sobre a recusa de assinatura, a norma regulamentadora dispõe que nesses casos a concessionária deve proceder com o encaminhamento de segunda via do TOI para o consumidor, mediante qualquer meio de correspondência que permita o comprovante de recebimento no endereço declinado. No entanto, a parte requerida não coleciona nenhum comprovante de envio ao requerente, tornando-se frágil suas alegações.

[...]

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

[...]

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 4.653,68 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente à recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/750224-8; ficando indeferido o pedido de condenação em danos morais. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Pelo princípio da causalidade, condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.
[...] (Id. 144378247 – fls. 1/8).

Por se tratar a relação jurídica entre as de natureza consumerista, a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor
.

A
controvérsia se limita em
verificar acerca da legitimidade da cobrança de fatura
de energia
relativa
à
re
cuperação de consumo no valor
de
R$ 4.653,68 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)

da Unidade Consumidora nº6/750224-8
,
referente ao
período de junho de 2018 a agosto de 2019
.

Anoto que a cobrança não se trata de multa ou qualquer penalidade ao consumidor, mas sim
faturamento de consumo de energia que supostamente não foi faturado em razão de cometimento de fraude no relógio medidor externo.

No
ponto
, aplica
-se à hipótese a norma vigente à
época das ocorrência
s
,

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, que dispõe no seu artigo 129
,
acerca do procedimento que deve ser adotado pela concessionária de energia na hipótese de indícios de irregularidade no medidor do consumidor
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II -
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012
)

IV -
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
.

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º
.

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
.

O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar
à
distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010)

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo
menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
[...].

Consta
n
os autos, que a apelante realizou a
primeira
visita técnica de inspeção na unidade consumidora
do apelado na data de 7/8/2019,
elaborando o Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual foi registrado “
Unidade Consumidora desligada, e
auto religada
na baixa com desvio de três fases
” (Id. 70792140),
com
assina
tura do acompanhante
,
imagens fotográficas da inspeção (Id. 70792138), e
envio de
carta ao cliente na data de 20/8/2019, com avaliação da inspeção, e informando que “
a UC foi normalizada no ato da inspeção
”
(Id. 70792131)
.

Posteriormente, foi feita mais uma vistoria no dia 2/10/2019, na qual foi constatado novamente que a Unidade Consumidora
se encontrava
irregular, relatando que a “
unidade consumidora desligada e
auto religada
na rede de baixa tensão,
cliente presente Luiz
Antonio
, acompanhou a equipe em campo, porém, se recusou a assinar o Termo TOI
. Uma via foi entregue para o mesmo
”. As ocorrências foram registradas nos Termos de Ocorrência e Inspeção n
os
726745 e 731867, com imagens fotográficas:

A
pós a
s
constatações feitas
no padrão da residência d
o apelado
pelas
vistorias
d
os prepostos da concessionária
de energia
,
nos dias 7/
8
/20
0
9 e
2
/
10
/2019,
foram realizadas as avaliações com planilha de cálculo (Id. 70792131 e Id. 70792133), apurando que houve o
consumo
resultante no débito ora questionado, utilizando a média dos três (3) maiores valores regulares, nos termos do artigo 130, III, Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos
arts
. 131 e 170
:

[...]

III -
utilização da média dos
3
(três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
; (Redação do inciso dada Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015);

Com efeito,
as provas constantes nos autos
demonstram que
, após a
suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica

do apelado,
fo
i realizada a primeira vistoria
com elaboração do TOI
nº
726745
confirma
ndo a existência de
fraude
. O TOI foi
assinad
o
pelo acompanhante, registrad
o
por fotografia
no local
, e
feita
a
regularização n
o relógio medidor. Na segunda vistoria,
objeto do TOI nº
731867
,

foi constatado que o relógio havia
sido mais uma vez alterado, com a recusa do consumidor em assinar o TOI, sendo-lhe entregue uma segunda via.

E
m observância ao contraditório e à ampla defesa do apelado, f
oram enviadas cartas ao cliente com aviso de recebimento (Id. 70792131), com os elementos de apuração da anormalidade, discriminação dos valores relativos ao consumo faturado e não faturado,
e
apuração da
média de consumo
,
conforme artigo 130, III, da Resolução ANEEL 414/2010
.

Deveras,
na hipótese
,
a realização de
laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO
é uma faculdade da concessionária de energia ou do consumidor, nos termos
artigo 129, II, da Resolução ANEEL 414/2010
.

Além disso, os documentos de avaliação demonstram
que existiu
diminuição substancial do consumo de
energia elétrica
durante o período
não faturado
, e
significativo
aumento após a regularização do padrão, sendo evidente o benefício indevido de energia elétrica ao consumidor pelos desvios
durante o período
.

Des
se modo, conclui-se que a apelante
observ
ou o
procedi
mento
de vistoria,
conforme o disposto no
artigo
129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade
externa
do
medidor

durante a
s duas
inspeç
ões
,

pela
troca dos
fios condutores de energia,
razão pela qual
não h
á
falar em ilegalidade
ou abusividade
da cobrança
, sendo dispensável a
perícia administrativa.

Por conseguinte,
uma vez
constatada a regularidade no processo de fiscalização pela apelante no medidor de energia,
com observância das diretrizes estabelecidas pela
Resolução
Normativa
nº 414/2010
da
ANEEL
,
deve ser mantida a cobrança da fatura de recuperação de cons
umo
.

Nesse sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação nº

1031204-07.2021.8.11.0041,
relatora Desembargadora
A
ntonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
11/08/2024)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA COMPROVADA – FRAUDE EXTERNA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

A irregularidade externa ao equipamento de med
ição dispensa a prova pericial.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº

0002920-54.2020.8.11.0004,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je

01/08/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL – INSPEÇÃO QUE RESULTOU EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO EMPREGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a
perícia
ou aferição pelo INMETRO.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso,
a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram
que o apelante praticou desvio de energia elétrica.

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela
Concessionária/apelada
no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Empresa apelante, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1000121-17.2023.8.11.0036,
relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho
,
D
je
22/07/2024)
.

Em conclusão, a apelante
logrou êxito
em comprovar fato extintivo
do direito
do apelado
,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
razão pela qual
a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024